Tribunal: STF
Processo: ARE 1562541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 12 DO TJRS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    O Juízo de origem julgou liminarmente improcedente o pedido indenizatório por dano moral e material, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 12 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), afastando a caracterização de dano moral in re ipsa decorrente do atraso ou parcelamento de vencimentos de servidores públicos.



    O recurso inominado interposto pela parte autora visa a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral e a condenação do Estado ao pagamento de indenização.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em saber se o atraso ou parcelamento de salários de servidores públicos caracteriza, por si só, dano moral indenizável.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Nos termos do IRDR n. 12 do TJRS, "atrasar ou parcelar vencimentos, soldos, proventos ou pensões de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, por si só, não caracteriza dano moral aferível in re ipsa".



    O entendimento adotado no IRDR 12 foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AREsp nº 2108941/RS, que transitou em julgado em 13/11/2023.



    A ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais concretos afasta a possibilidade de indenização, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.



    O pagamento dos valores em atraso foi realizado com a devida atualização monetária na via administrativa, afastando o pedido de indenização por dano material.



    No tocante ao vale-refeição, igualmente ocorreu o pagamento na seara administrativa.



    O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada, nos termos do art. 374, III, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso inominado conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: "O atraso ou parcelamento de vencimentos de servidores públicos, por si só, não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de prejuízos extrapatrimoniais concretos para eventual indenização".



    Dispositivos relevantes citados



    Código de Processo Civil, art. 332, III; art. 373, I; art. 374, III. Lei n. 9.099/95, art. 55. Lei n. 12.153/2009, art. 27.



    Jurisprudência relevante citada TJRS, IRDR nº 12, julgado em 13/11/2023. STJ, AREsp nº 2108941/RS, transitado em julgado em 13/11/2023. TJRS, Apelação Cível nº 70082291741, Quarta Câmara Cível, Rel. Francesco Conti, julgado em 12/04/2024. TJRS, Recurso Inominado nº 71010500643, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Daniel Henrique Dummer, julgado em 14/10/2024."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente